Tribunal: TJMT
Processo: 1011391-67.2016.8.11.0041
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011391-67.2016.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WILLIAN GALINDO DE SOUZA - CPF: 048.240.481-76 (RECORRENTE), WAGNER LUIZ RIBEIRO - CPF: 018.686.521-06 (ADVOGADO), MARCELO ANGELO DE MACEDO - CPF: 184.889.272-15 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (RECORRIDO), FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT - CNPJ: 05.843.211/0001-00 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO - CONCURSO PÚBLICO - CANDIDATO REPROVADO NO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA - ALTURA MÍNIMA NÃO ALCANÇADA - EXIGÊNCIA LEGÍTIMA - ERRO NA AFERIÇÃO DA ALTURA NÃO DEMONSTRADO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Se a lei complementar estadual que disciplina a matrícula nos cursos de formação da Polícia Militar de Mato Grosso, faz menção quanto à estatura mínima exigida para ingresso na carreia, é legítima a exigência constante no edital do concurso público.

2.

Cabe ao requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos do seu direito, consoante dispõe o art. 373, I do CPC.

3.

In casu
, conquanto tenha alegado erro da banca examinadora no momento de aferição de sua estatura, o requerente não logrou êxito em comprovar qualquer indício de que a aferição tenha ocorrido de forma inadequada e/ou diversa da estabelecida no edital.

4.

O atestado médico e o certificado de reservista apresentados com a inicial, não são aptos a comprovar a altura acima do mínimo exigido, porquanto não é possível verificar se tais medidas foram aferidas de acordo com as regras constantes no edital do concurso em questão.

5.

Recurso conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020